Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
O agravante pede a desistência do recurso porque “já solucionou a lide ora apresentada” (ID 7137518). Homologa-se o pedido de desistência do recurso. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES